Tribunal: TJMT
Processo: 1018647-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018647-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOILSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 012.726.531-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O ANPP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A NEGATIVA DO ANPP
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE INSTITUIU O ANPP (LEI No.
13.964/2019
) –
BENESSE
APLICÁVEL A FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI, DESDE QUE A DENÚNCIA NÃO TENHA SIDO RECEBIDA – TESE FIXADA PELO STF – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT –
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA
–

INOCORRÊNCIA – DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO O ANPP DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE NO ENTENDIMENTO JURIS PRUDENCIAL SEDIMENTADO – CULPABILIDADE A SER ANALISADA NA SENTENÇA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

É cabível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituído pelo Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), a ser realizado entre o Ministério Público e o investigado,
nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia, e
desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP
(STJ - ARE 1294303 AgRED).

1.2.

Segundo tese fixada pelo STF, admite-se o ANPP a fatos ocorridos antes da vigência da Lei que instituiu a
benesse
, desde que firmado até o recebimento da denúncia (
STF-HC: 212284).

1.3.
Se o Juízo coator recebeu a denúncia em 17.12.2019, antes da publicação da Lei supramencionada que ocorreu em 24.12.2019, resta sem fundamento legal o pedido, não havendo que se falar na ausência de justa causa da decisão que negou a ANPP.

2.
Uma vez que o ANPP foi negado pelo Juízo coator mediante decisão fundamentada e com base em entendimento jurisprudencial dominante, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. Ademais, a culpabilidade, se condenado o paciente, será analisada na sentença, que aliás
in casu,
está prestes a ser proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Joilson Leite de Campos,
contra ato do d.
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que estaria submetendo o paciente à
coação ilegal
.

Contextualizando os fatos delituosos, a impetrante aduz que o paciente foi
denunciado
pelo MP, pela suposta prática do delito de
Conduzir veículo automotor sob a influência de álcool
(art. 306, §1o, do CTB).

Em
17.12.2019
, o Juízo acoimado de coator
recebeu a denúncia
e, durante realização de audiência, na data de
26.4.2022,

negou
a proposta de Acordo da Não Persecução Penal (ANPP)
. Segue narrando que, o fato de a denúncia ter sido recebida em data anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19 não impede o deferimento do acordo de não persecução penal – ANPP.

Nessa ordem de ideias, a impetrante sustenta que,
in casu,
há
ausência
de
justa causa
para a
negativa do acordo da ANPP
já
que o paciente
preencheu os requisitos
para tanto (art. 28-A CPP), e que também, houve
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
.

Diante desse cenário, requereu,
in limine
,
que os autos fossem remetidos para Órgão Superior do Ministério Público para o fim de propor o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28 - A,§ 14o do CPP. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 143564697).

Anexou documentos (ID 143568150).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 143985660).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 144365693).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem e, apesar de ter relatado que a autoridade coatora “consentiu” com o ANPP, na verdade, o pedido foi negado por este, em harmonia com o parecer do MP de 1o grau (decisão de ID 143568150 – fl. 84), conforme respectiva síntese que segue em transcrição livre (ID 146823174):

"Sumário:
Habeas corpus.
Paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 306, §1o do Código de Trânsito Brasileiro. Razões de impetração.
1.
Argumenta a impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a negativa do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal, a qual foi
consentida
pela autoridade coatora, mesmo o paciente cumprindo todos os requisitos para a concessão desta benesse.
IMPROCEDÊNCIA.
O cometimento delito e o recebimento da denúncia ocorreram antes da entrada em vigor da lei que instituiu Acordo de Não Persecução Penal, e consoante a tese fixada até então, pelo Supremo Tribunal Federal, o referido acordo só poderá ser aplicado de forma retroativa nos casos em que ainda não houve o recebimento da denúncia. Logo considerando que a denúncia foi devidamente recebida em 17 de dezembro de 2019, não é possível a realização do acordo de não persecução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”. (Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia (ID 143568150 – fls. 7/9), que na noite de 11.9.2019,
Joilson Leite de Campos
(ora paciente), conduzia motocicleta
Honda,
placa identificadora NJU-6242 e foi abordado por policiais militares em um bloqueio realizado pela Polícia Militar em Várzea Grande/MT.

Na oportunidade, os policiais constataram que o paciente conduzia a motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool, pois apresentava sinais de embriaguez, o que foi demonstrado através do teste de etilômetro (0,91 mg/L).

Inicialmente, malgrado
os argumentos utilizados pela impetrante, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido (
fumus boni iuris
e o
periculum

in

mora
),
e tampouco, o deferimento de ofício.

O Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP
previsto no art. 28-A do CPP trata-se de uma inovação instituída p
or meio do Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), uma vez que “
i
ndica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado
” (
STJ - RHC: 161251)
.

O ANPP
será proposto pelo Ministério Público,
mediante acordo firmado com o investigado (acompanhado pelo seu defensor), a ser homologado pelo Juízo competente, se preenchidos os requisitos insculpidos no art. 28-A, do CPP.

Acresça-se, ainda, que,

"o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal , introduzido pela Lei n. 13.964 /2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia

(STJ - ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021).

Ainda sobre o assunto, importante frisar que o
STF
fixou a tese de que
é possível a realização do ANPP,
a

fatos ocorridos antes
da

entrada em
vigor
da Lei que instituiu a
benesse,
desde que a
denúncia não tenha sido recebida
.

C
olaciona-se excerto de julgado do STF:

“(...) 2.
A jurisprudência da Primeira Turma deste STF
fixou a tese de que o acordo de não persecução penal (ANPP)

aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
(...)”. (
STF
- HC: 212284 DF 0114824-14.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação:
06/04/2022
). Destaquei.

Além disso,
não é necessário que o trâmite do ANPP ocorra por meio de um processo penal, já que tal instrumento/acordo busca dar celeridade processual, em casos tais
(Vide: N.U 0013077-35.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Feitas essas premissas e, considerando as informações que se tem nos autos, verifico que a
exordial acusatória foi recebida
pelo Juízo singular em
17.12.2019,
momento em que o magistrado determinou a citação pessoal do paciente para apresentar resposta à acusação (ID

143568150 – fl. 72)
.

Na sequência do processo e, durante a realização da audiência na data de
26.4.2022,
a Defesa do paciente pleiteou a oferta do ANPP, mas autoridade acoimada de coatora
negou o pedido

após manifestação do
Parquet
que, também, se posicionou contrariamente ao pedido

(ID
143568150 – fls. 73/74, fl. 84 e ID
144365693
)
.

Isso porque, a
denúncia foi recebida
em
17.12.2019,

até mesmo

antes da entrada em vigor da alteração
legislativa

da Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime) - publicada em

24.12.2019 -, de modo a
obstar

o acolhimento do requerimento aqui pretendido. Além disso, consignou-se nas informações que não foi oferecida a suspensão condicional do processo, uma vez que o paciente já
respondia a uma Ação Penal (3911-38.2018.811.0024).
Ilustrando esse raciocínio, destaco julgado da Corte Cidadã sobre o tema:

“(...)
3. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica.
Nessa linha de entendimento, o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos
antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019
, desde que não recebida a denúncia. No caso, a denúncia foi recebida em 9/3/2017, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 -
publicada em 24/12/2019
-, que estabeleceu a previsão do ANPP(...)”. (
STJ
- AgRg no HC: 680533 SC 2021/0221210-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021). Destaquei.

E deste TJMT e do TJDF:

“(...)
O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (STF, AgR no HC 191464/SC).

(TJSP, AP 0012877-52.2012.8.26.0292)
(...)”.
(TJMT
-
N.U 0004376-23.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022). Destaquei.

“(...)
3.
É incabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - para denúncias que já houverem sido ofertadas e recebidas anteriormente a entrada em vigor da Lei no 13.694/2019,
ou seja, dia 23/01/2020. Além disso, para a concessão do aludido Acordo ao réu devem estar presentes os requisitos do art. 28-A do CPP, entre eles, a confissão formal do crime pelo réu, inexistente na espécie. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 00014442620198070004 DF 0001444-26.2019.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Logo, inexistindo nos autos qualquer demonstração acerca da imprescindibilidade da entrega da tutela jurisdicional, sob pena, de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente, considerando que a denúncia já foi recebida,
não há que se falar no deferimento do pedido, ou sequer, na ausência de justa causa para a negativa do ANPP.

Para além disso, não se verifica qualquer violação ao princípio da presunção de inocência como aduzido pela Defesa, já que o ANPP foi negado pelo Juízo coator mediante decisão escrita e fundamentada, com base em entendimento jurisprudencial dominante e após a manifestação do
Parquet.

Outrossim,
para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena a ser aplicada, bem como do regime inicial a ser imposto, tal apreciação ocorrerá em momento oportuno, ou seja, quando o magistrado de origem proferir a sentença condenatória (se não for caso de absolvição), o que difere do momento processual do caso em análise, já que os autos ainda não foram sentenciados, como consignado pelo Juízo coator nas informações, mas já estão na sua iminência.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Joilson Leite de Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022